Tribunal: TJDFT
Processo: 0735088-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de hipossuficiência econômica da parte é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 481/STJ; TJDFT, AI 0701816-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 6.4.2022; TJDFT, AI 0704076-88.2022.8.07.0000, Rel. Des(a). Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 27.4.2022; TJDFT, AI 0744453-72.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 3.3.2021.